Tribunal: TJES
Processo: 5039778-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039778-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QBE BRASIL SEGUROS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
MULTA PROCON
.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
DOSIMETRIA QUE OBSERVA

OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E
DA
PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
.
MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Preliminar: Ausência de dialeticidade:
V
ê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos já lançados, externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

T
rata-se de apelação cível interposta contra a sentença
ID nº 6671090
proferida pelo juízo da
4
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
que
julgou improcedente o pedido de ação anulatória de débito c/c pedido de tutela de urgência, declarando a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).
3
.
E
mbora
a recorrente
no
decorrer
do
process
o
trouxe a referida tese
(ausência
de envio dos documentos
)
,
verifica-se que,
em nenhum momento, de
stacou quais seriam estes documentos imprescindíveis
,
não tendo sequer juntado aos autos cópia do referido processo de envio,
para demonstrar de forma eficaz que não feriu o direito da consumidora.
Soma-se a isso o fato de terem sido apresentadas alegações genéricas
e repetitivas
, incapazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

4
.
O
quantum
atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada
in casu
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.
5
.

Q
uanto a dosimetria,
entendo
e
ncontr
ar
consonância com o disposto no
Decreto Federal nº 2.181/97 e no
Decreto
Municipal nº 11.738/03,

já
que o valor da penalidade estipulada
R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)
observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

6
.
Sentença
de improcedência
mantida.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, REJEITAR a preliminar e CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5039778-49.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QBE BRASIL SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO - MG150225-A, GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - MG126906-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOT
O

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O apelado sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir os argumentos já lançados, externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOT
O

Mérito

Conforme
consta do
relatório
,

t
rata-se de apelação cível interposta contra a sentença
ID nº 6671090
proferida pelo juízo da
4
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
que
julgou improcedente o pedido de ação anulatória de débito c/c pedido de tutela de urgência
, declarando a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao patamar de R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

E
m suas razões, o
apelante
sustenta:
i
)
que
a multa aplicada
é ilegal e inexiste infração consumerista,
sob o fundamento de que a consumidora, em via administrativa, não enviou todos os documentos necessários para a análise do sinistro;
ii
)
que
são excessivos
os valores
estabelecidos, merecendo redução.

Pois bem.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Vê-se que a multa administrativa em questão, imposta pelo Procon Municipal de Vitória, decorre de infração consumerista praticada pela apelante, apurada em processo administrativo diante da reclamação da consumidora, que contratou o serviço de seguro da recorrente e ao acioná-la, não teria recebido retorno.

A recorrente alega que
a consumidora não enviou todos os documentos necessários em via administrativa,
sendo que o envio de toda a documentação exigida figura como etapa prévia essencial e intransponível,
e
por este meio,
teria
a possibilidade de comprovação do sinistro ao qual que pleiteia a cobertura.

Em primórdio
, destaco que é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.
(TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018
)

Feitas essas considerações, destaco que da análise detida dos autos,
alcancei o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau,
não
assistindo razão à parte
recorrente
em sua pretensão.

E
m suma, a apelante aduz que, ao contrário do indicado na decisão administrativa proferida e na r. sentença, não houve descumprimento de obrigação estipulada em contrato, visto que, a consumidora não enviou todos os documentos necessários para a análise do sinistro e possível indenização.

Todavia,
embora
a recorrente
no
decorrer
do
process
o
trouxe a referida tese
(ausência
de envio dos documentos
)
,
verifica-se que,
em nenhum momento, de
stacou quais seriam estes documentos imprescindíveis
,
não tendo sequer juntado aos autos cópia do referido processo de envio,
para demonstrar de forma eficaz que não feriu o direito da consumidora.

Soma-se a isso o fato de terem sido apresentadas alegações genéricas
e repetitivas
, incapazes de afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.
C
onstato,
pois,
que
a decisão
administrativa que pretende a parte autora ver anulada
está devidamente fundamentada
e amparada
no art.
13
,
inciso
VI
, d
o Decreto
nº
2.181/97.

Portanto, embora o recorrente discorde do teor da decisão administrativa
que reconheceu a infração
,
vê-se que
esta não
destoou d
os critérios
usuais
, estando amparada na legislação
local
específica.

Esse E. Sodalício já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DE NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. 1. É válido destacar que a decisão administrativa que reconhecendo a infração, impôs a penalidade - multa aplicada - e o respectivo dever de pagamento encontra-se colacionada aos autos, inclusive lastreada na documentação juntada à prefacial pela própria autora, e de
que se infere, sem maiores perscrutações, devida e detalhadamente motivada e fundamentada, o que invalida a tese inovadora que trouxe em sede de apelo a recorrente de que estaria a padecer do vício formal de validade, instrumentalizado na motivação do ato administrativo. (...) (TJES, Apelação, 24110254273, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/09/2016, Diário: 16/09/2016).

D
esta feita, inexiste razões para reconhecer a nulidade da decisão em questão.

Da mesma forma
, quanto a dosimetria,
entendo
e
ncontr
ar
consonância com o disposto no
Decreto Federal nº 2.181/97 e no
Decreto
Municipal nº 11.738/03,

já
que o valor da penalidade estipulada
R$ 12.131,45 (doze mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)
observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade.

O
quantum
atende, em meu sentir, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que
a multa aplicada
in casu
não tem caráter ressarcitório, mas inibitório.

Em razão disso, não elide tal característica o fato de que
o valor
do prejuízo d
o consumidor não
ser de
grande monta,
ou de ter sido adotada por parte da fornecedora conduta conciliatória
. Trata-se, em realidade, de dano que ultrapassa a esfera individual do lesado, justificando a incidência da multa no patamar arbitrado.

O E. TJES julgou da mesma esteira em casos análogos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.
[...]
(TJES, Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 17/09/2019, Diário: 14/10/2019)

A aplicação de multa pelo PROCON de Vitória não padece de nenhum vício de legalidade e diante da prática abusiva constatada pelo banco, esta deve ser reprimida através medida sancionatória com fins punitivos e pedagógicos. 3. (TJES, Apelação, 024170040869, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 25/09/2018, Diário: 03/10/2018)

Deve ser reduzido o montante referente à multa administrativa para R$ 10.000,00, quantia capaz de preservar a finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJES, Apelação, 024180072480, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 11/02/2019, Diário: 22/02/2019)

Ainda que grave a conduta perpetrada pela apelante, mas considerando ter atingido apenas uma unidade consumidora e não ter sido exorbitante a vantagem por ela auferida com a sua conduta, imperativa a redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória. 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação, 024120402003, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 17/06/2019, Diário: 03/07/2019)

Desta feita, revela-se
escorreita
a sentença guerreada
quando
conclui
pela
improcedência dos
pedidos formulados pelo recorrente
,
não havendo razões para
sua reforma.

Sob tai
s fundamentos
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro para 1
2
% (
doze
por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal
a teor do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.